Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICABILIDADE. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.1. De acordo com o disposto no art. 1022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.3. No caso em exame a justificativa adotada pelo acórdão para a fixação de honorários de advogado por meio do critério equitativo foi o baixo valor atribuído da condenação, uma das hipóteses prevista pela regra enunciada no art. 85, § 8o, do CPC, o que se aplica irrestritamente.4. No caso em análise, em verdade, o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido e pretende rediscutir o mérito da decisão, sendo este o meio impróprio para tanto, pois os embargos de declaração não se prestam ao intento de desconstituir ou revisar decisões judiciais.5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.